Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. EM SEDE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.583, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE DO MENOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido contra decisão proferida em ação de majoração de alimentos, a qual indeferiu o processamento da reconvenção apresentada na contestação, ante a ausência de conexão entre o pedido reconvencional (modificação de guarda) e a ação principal de revisão de alimentos, determinando a apresentação de nova contestação, sem o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à possibilidade de exoneração da obrigação alimentar, sob o argumento de uma suposta alteração do lar de referência, em sede de reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De fato, admite-se ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa, podendo ser dirigida contra o autor e terceiro (art. 343, § 3o, CPC).Ademais, a natureza dúplice da ação de alimentos permite a formulação de pedidos contrapostos ou apresentação de reconvenção, desde que relacionados à mesma obrigação alimentar.
4. Do mesmo modo, a jurisprudência abalizada reconhece a possibilidade de a modificação do lar de referência impactar diretamente a obrigação alimentar, ensejando a exoneração ou o redimensionamento do pensionamento dos alimentos do mentor entre os ex-cônjuges.
5. Cumpre salientar ser a reconvenção proposta pelo agravante, em tese, conexa com a ação principal, pois ambas versam sobre a revisão da obrigação alimentar, compartilhando a causa de pedir (alteração do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade) e o objeto (revisão da pensão alimentícia), admitindo pedido reconvencional, dada a natureza dúplice da ação de alimentos, evitando prejuízo à economia processual.
6. Todavia, a pretensão do agravante de exoneração de alimentos com base na alegação de modificação do lar de referência para o paterno, colide com o acordo judicial homologado em ação de guarda anterior, na qual restou definido o lar de referência o materno e estabeleceu o regime de convivência do genitor.
7. Nos termos do art. 1.583, § 2o, do Código Civil, a modificação do lar de referência exige ação própria de modificação de guarda com análise precisa do melhor interesse do menor.
8. Nesse particular, a questão posta em análise é a manifesta inadequação da reconvenção apresentada pelo agravante, pois a sua pretensão de exonerar-se da obrigação alimentar, sob o argumento de uma suposta alteração do lar de referência, não pode ser acolhida em sede de reconvenção.
9. Nesse sentido: “(...) Observando-se que o fundamento de fato da pretensão revisional de alimentos formulada pelo alimentante nesta lide não é o mesmo daquele apresentado por ele para amparar seu pedido de modificação da guarda dos alimentandos e evidenciando-se a ausência de risco de prolação de decisões conflitantes entre elas, desnecessária a reunião de ambas para julgamento conjunto. Seja pelo enfoque da conexão, do risco de decisões conflitantes ou da prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, “a”), inexiste motivos razoáveis a justificar a reunião dos feitos no juízo prevento ou a suspensão do vertente processo, não se apurando assim irregularidades no procedimento adotado na origem, razões pelas quais as questões preliminares devem ser rejeitadas. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação da ocorrência de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699). (...)”. (20170110375803APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 06/11/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 1.583, § 2o, do Código Civil, a modificação do lar de referência exige ação própria de modificação de guarda com análise precisa do melhor interesse do menor”.

Dispositivos relevantes citados: art. 343, § 3o, CPC; art. 1.583, § 2o, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: 20170110375803APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJe: 06/11/2018.